Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CÂMBIO E RESPECTIVA CORRESPONDENTE. OPERAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por B&T Corretora de Câmbio Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Luisa Ferreira Andrade (apelada) contra a apelante e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP, julgou procedente o pedido inicial, rescindindo o contrato de encomenda de moeda estrangeira firmado com a casa de câmbio, e condenando, solidariamente, os réus à restituição do valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), corrigido desde o desembolso (7/1/2020) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira citação.
2. A sociedade corretora de câmbio (B&T Corretora de Câmbio Ltda.) possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a reparação dos danos causados por sua correspondente cambial pelo não cumprimento da obrigação desta de entregar a moeda estrangeira encomendada na data estipulada. Precedentes desta 2a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pela correspondente cambial que contrata. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras corretoras de câmbio avaliarem a idoneidade da correspondente contratada.
4. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelante deve responder por eventuais prejuízos causados pela correspondente que contrata, visto que estas agiram em nome daquela. Além disso, não há como transferir à consumidora a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação da correspondente contratada, mormente quando incumbia à própria corretora apelante “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes.
5. Na hipótese, a autora entabulou contrato com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP para a compra de moeda estrangeira (EUR 1.000 – mil euros), realizando operação no valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), no dia 7/1/2020, mediante transferência bancária para a citada ré, com previsão de entrega da moeda no dia 30/4/2020, o que, todavia, não ocorreu.
6. Os registros do Banco Central do Brasil comprovam que, na data da referida transação, a B&T Corretora de Câmbio Ltda. (apelante) ainda possuía vínculo com a correspondente cambial que integra a relação jurídica de direito material exposta na exordial (IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda.), vínculo este que perdurou de 15/10/2012 a 22/1/2020.
7. Considerando que a operação de câmbio foi realizada na vigência do contrato firmado entre as sociedades empresárias, e em atenção à responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante da correspondente cambial, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como a sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a corretora de câmbio apelante é solidariamente responsável pela reparação dos danos decorrentes do vício no serviço contratado pela autora, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90, de modo que não merece retoques a r. sentença.
8. Recurso conhecido e desprovido.